Tribunal: TJES
Processo: 5018883-37.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018883-37.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: JANAINA ALVES MOTA PETENE

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DE EXECUTADO. SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD. PENHORA ON-LINE. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO PRÉVIO DE DILIGÊNCIAS. SOLIDARIEDADE PASSIVA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO EM FACE DE COEXECUTADA JÁ CITADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de realização de diligências nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD para localização do segundo executado e de bens penhoráveis, bem como negou o prosseguimento da execução em relação à executada já citada, determinando a suspensão do processo pelo prazo de um ano.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível determinar a realização de diligências pelos sistemas informatizados do Judiciário para localização de endereço e bens do executado, independentemente do esgotamento prévio de outras tentativas pelo credor; (ii) estabelecer se a execução pode prosseguir com penhora on-line em face de devedora solidária já citada, antes da citação do outro executado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O exequente demonstra que tentou localizar o segundo executado no endereço constante da Cédula de Crédito Bancário, restando infrutíferas as diligências, o que autoriza a adoção de medidas judiciais de pesquisa de endereço e bens.

4. O art. 256, §3º, do CPC admite a requisição judicial de informações a órgãos públicos e concessionárias para localização do réu quando frustradas as tentativas de localização, conferindo respaldo legal às diligências postuladas.

5. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que é possível a penhora via BacenJud, atual SISBAJUD, mesmo antes de encerradas as diligências para localização de outros bens penhoráveis (AgInt no REsp n. 2.067.366/MS).

6. A jurisprudência deste Tribunal reconhece a possibilidade de utilização do SISBAJUD, inclusive sem o esgotamento prévio de outras diligências, em observância aos princípios da efetividade, celeridade e economia processual.

7. O princípio da cooperação, previsto no art. 6º do CPC, impõe que todos os sujeitos do processo atuem para viabilizar decisão de mérito justa e efetiva em tempo razoável, legitimando a atuação judicial na busca de informações necessárias à satisfação do crédito.

8. A execução deve ser conduzida no interesse do credor, nos termos do art. 797 do CPC, não podendo entraves formais retardar injustificadamente a satisfação do crédito.

9. A solidariedade passiva autoriza o credor a exigir de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum, conforme art. 275 do Código Civil, sendo desnecessária a prévia citação de todos para o prosseguimento da execução contra aquele já citado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A realização de diligências pelos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD pode ser determinada pelo juízo para localização de executado e de bens penhoráveis, independentemente do esgotamento prévio de outras medidas pelo credor.

2. A penhora on-line de ativos financeiros pode ser deferida antes da localização de outros bens e da citação de todos os executados.

3. Na obrigação solidária, o credor pode promover a execução integral em face de um dos devedores já citados, independentemente da citação do outro coobrigado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 6º, 256, §3º, 797 e 854; CC, art. 275.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp n. 2.067.366/MS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 21/08/2023, DJe 23/08/2023; TJ-ES, AI n. 50111496920248080000, Rel. Des. Moacyr Caldonazzi de Figueiredo Cortes, 2ª Câmara Cível; TJPR, AI n. 0061042-34.2020.8.16.0000, Rel. Des. Ivanise Maria Tratz Martins, 12ª Câmara Cível, j. 24/02/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Trata-se de agravo de instrumento

interposto por
Banco do Brasil S.A.
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Nova Venécia (ID 73165132) que, nos autos da ação de
execução
de
título extrajudicial
ajuizada em face de
Janaina Alves Mota Petene
e
Francisco de Castro Rocha Neto
, indeferiu pedido de realização de diligências junto aos convênios e órgãos públicos com o intuito de encontrar o endereço do segundo executado, bem como de penhora on-line da executada localizada.

Em suas razões recursais (ID 16839046), sustenta a agravante, em síntese, que um dos executados já foi citado e requereu o prosseguimento da execução em face da parte. Contudo, o Juízo a quo indeferiu o pedido e determinou que o autor esgotasse as tentativas de localização do segundo executado, suspendendo o processo pelo prazo de 1 (um) ano.

Depreende-se dos autos que a exequente ajuizou ação de execução de título extrajudicial e, tendo em vista as infrutíferas tentativas de localização do segundo executado, solicitou a realização de diligências nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD com o intuito de encontrar seu endereço e localizar bens passíveis de penhora (ID 45676870), bem como o prosseguimento da execução em face da executada já citada (ID 51399920), pleitos indeferidos pelo Juízo
a quo
sob o fundamento de que “
é ônus processual do autor a indicação e a atualização do endereço do réu para os fins de citação, lhe cabendo envidar todos os esforços no escopo de localizar o endereço da parte que pretende citar/intimar
” (ID 73165132).

No presente caso, parece-me suficiente a demonstração pelo agravante de que tentou localizar o executado no endereço constante da Cédula de Crédito Bancário anexa, a saber, Av. Coronel Mateus Cunha, nº 476, Sernamby, São Mateus/ES, restando infrutíferas as tentativas de localização, tendo em vista que o demandado teria se mudado para local incerto e não conhecido (ID 44720128).

Com efeito, o Tribunal da Cidadania possui consolidado entendimento de que “
é possível a penhora via BacenJud mesmo antes de encerradas as diligências para a localização de outros bens penhoráveis.
” (AgInt no REsp n. 2.067.366/MS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023).

Referido entendimento, inclusive, é reiterado por julgados deste E. Tribunal de Justiça, senão vejamos:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA ONLINE DE ATIVOS FINANCEIROS. UTILIZAÇÃO DA FUNCIONALIDADE ‘TEIMOSINHA’ DO SISBAJUD. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. [...] 2. A questão em discussão consiste em aferir se o exequente tem direito à utilização da funcionalidade ‘teimosinha’ do SISBAJUD para garantir a efetividade da penhora de ativos financeiros do executado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
O SISBAJUD foi desenvolvido para aprimorar a transmissão de ordens judiciais às instituições financeiras, garantindo a razoável duração do processo e a efetividade da prestação jurisdicional.
4. A funcionalidade ‘teimosinha’ permite a reiteração automática das ordens de bloqueio de valores por até 30 dias, aumentando a eficácia da penhora e viabilizando a satisfação do crédito exequendo. 5.
A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e de tribunais estaduais admite a utilização do SISBAJUD, inclusive na modalidade ‘teimosinha’, sem a necessidade de esgotamento prévio de outras diligências pelo credor
.
6. O executado deve demonstrar, de forma inequívoca, eventuais prejuízos concretos decorrentes da penhora, pois a execução deve ser conduzida no interesse do credor, nos termos dos artigos 6º e 797 do CPC. 7.
Obstáculos operacionais do Poder Judiciário não podem impedir a efetivação da penhora, sob pena de comprometer a máxima efetividade da execução.
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A penhora online de ativos financeiros por meio do SISBAJUD pode ser deferida independentemente do esgotamento prévio de diligências pelo exequente. 2. A funcionalidade ‘teimosinha’ do SISBAJUD é meio legítimo para garantir a efetividade da execução, permitindo a reiteração automática das ordens de bloqueio por até 30 dias. 3. A execução deve atender ao princípio da máxima efetividade, cabendo ao executado demonstrar eventuais prejuízos concretos decorrentes da penhora. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6º, 797 e 854. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 2.067.366/MS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 21/08/2023, DJe 23/08/2023; TJMG, AI n. 1.0000.21.242698-5/001, Rel. Des. Sandra Fonseca, 6ª Câmara Cível, j. 26/04/2022”. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50111496920248080000, Relator.: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES, 2ª Câmara Cível)

O mencionado posicionamento vai ao encontro dos princípios da celeridade e economia processual, e também, dos direitos fundamentais ao contraditório e ao devido processo legal, visto que minimiza a probabilidade de realização de citação ficta, à medida que assegura, ao menos, o esgotamento das diligências legais possíveis de localização da parte.

Cuida-se de consagração do princípio da cooperação, hospedado no art. 6º do CPC/15, segundo o qual todos os sujeitos do processo, inclusive o órgão jurisdicional, devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.

Outrossim, não é excessivo o registro de que o pedido do agravante encontra amparo legal, na medida em que o art. 256, §3º, do CPC/15, preceitua que “
O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização,
inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos
”.

Portanto, a parte final do supratranscrito dispositivo expressamente admite a realização de diligências pelo Juízo no intuito de localização do atual paradeiro do segundo executado, sendo esta a medida que confere máxima efetividade ao processo.

Por derradeiro, entendo que a solidariedade passiva da obrigação faculta ao credor receber de um dos devedores a totalidade da dívida em comum, não havendo que se falar em impossibilidade de realização de penhora on-line em suas contas antes da citação do segundo executado para o presente feito, sob pena de retardar, injustificadamente, o curso da execução. No mesmo sentido, veja-se o entendimento de Tribunal pátrio:

“PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUERIMENTO DE INTIMAÇÃO DO LITISCONSORTE PASSIVO DA FASE DE CONHECIMENTO PARA INTEGRAR A FASE EXECUTIVA. INDEFERIMENTO. RECURSO DO EXECUTADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
O CREDOR TEM DIREITO A EXIGIR E RECEBER DE UM OU DE ALGUNS DOS DEVEDORES, PARCIAL OU TOTALMENTE, A DÍVIDA COMUM. ART. 275 DO CÓDIGO CIVIL.
DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO LITISCONSORTE EM RAZÃO DA SOLIDARIEDADE PASSIVA DA OBRIGAÇÃO
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO”. (TJPR - 12ª Câmara Cível - 0061042-34.2020.8.16.0000 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADORA IVANISE MARIA TRATZ MARTINS - J. 24.02.2021)

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
do recurso de agravo de instrumento e
a ele dou
provimento
, a fim de determinar ao juízo de 1º grau que realize pesquisas de endereço e localização de bens do segundo executado através dos sistemas informatizados de acesso disponíveis ao Juiz, em especial os sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, bem como para autorizar o prosseguimento do feito executivo em relação à executada já citada

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.